Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708083-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, SÉRGIO ROBERTO JARDIM FRAZÃO PRADO, TAÍSSIA DE VELASCO E PONTES DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 666.094 (Tema 1.033), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 14631931. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014